Tribunal: TJSP
Processo: 2074127-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - Hipótese em que o imóvel objeto de penhora foi oferecido em garantia hipotecária pelo próprio executado, ora agravante - Dívida bancária executada que tem origem em cédula de crédito bancário, com garantia real de bem imóvel - Impenhorabilidade inoponível à vista

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - Hipótese em que o imóvel objeto de penhora foi oferecido em garantia hipotecária pelo próprio executado, ora agravante - Dívida bancária executada que tem origem em cédula de crédito bancário, com garantia real de bem imóvel - Impenhorabilidade inoponível à vista da exceção legal contida no inciso V, do art. 3o, da Lei no 8.009/90 – Observância, também, ao disposto no art. 835, §3o, do NCPC – Impugnação à penhora corretamente rejeitada - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074127-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que é agravante CELSO
APARECIDO FERREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074127-74.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 35393
AGRV.No: 2074127-74.2020.8.26.0000
COMARCA: CASA BRANCA
AGTE. : CELSO APARECIDO FERREIRA
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPENHORABILIDADE -
BEM DE FAMÍLIA IMPUGNAÇÃO À PENHORA - Hipótese em
que o imóvel objeto de penhora foi oferecido em garantia hipotecária pelo
próprio executado, ora agravante - Dívida bancária executada que tem
origem em cédula de crédito bancário, com garantia real de bem imóvel -
Impenhorabilidade inoponível à vista da exceção legal contida no inciso V,
do art. 3o, da Lei no 8.009/90 Observância, também, ao disposto no art.
835, §3o, do NCPC Impugnação à penhora corretamente rejeitada -
Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Decisão mantida Agravo
improvido”.
Agravo de instrumento interposto em 20.04.2020,
tirado de ação de ação de execução, em face da r. decisão
publicada em 03.03.2020, a qual rejeitou a impugnação à penhora
apresentada pelo executado, ora agravante.
Sustenta o agravante, em síntese, que o imóvel
penhorado nos autos (matrícula no 1744, do CRI de Casa
Branca/SP), é bem de família, posto que lá reside com sua esposa
e filho, devendo ser aplicada a impenhorabilidade prevista no
art. 1o, da Lei no 8.009/90. Trata-se de impenhorabilidade
absoluta, que pode até mesmo ser reconhecida de ofício. Aduz que
o imóvel está na iminência de ser levado à hasta pública, devendo
ser garantido o direito de moradia do agravante e de sua família,
nos termos do art. 6o, da CF. Colaciona julgados no mesmo sentido
da tese ora defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo
ativo, e ao final, o provimento do recurso, com a reforma da r.
decisão agravada (fls. 01/17).
Manifestação
do
agravante
se
opondo
ao
julgamento virtual (fl. 188).
Recurso processado sem suspensividade (fls.
189/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074127-74.2020.8.26.0000
3
Contraminuta do agravado às fls. 194/202,
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de ação
de execução cedular de crédito bancário, ajuizada pelo Banco do
Brasil S/A, ora agravado, em face de Celso Aparecido Ferreira,
ora agravante, por meio do qual se busca o adimplemento da
“Cédula de Crédito Bancário no 40/01531-9”, no valor de
R$64.628,58 (fls. 20/23).
Na hipótese, considerando que a cédula de
crédito
executada
possuía
expressa
previsão
de
garantia
hipotecária de bem imóvel (fls. 53/54), para o caso de
inadimplemento, foi lavrado termo de penhora aos 25.07.2019,
sobre o referido bem imóvel, dado em garantia, qual seja:
matrícula no 1744 do CRI de Casa Branca/SP (fl. 96).
O executado, então, apresentou 'embargos à
penhora', arguindo a impenhorabilidade do bem imóvel, nos termos
dos arts. 1o, da Lei no 8.009/90, e 6o, da CF, vez que alega
residir no imóvel com sua família (fls. 125/144).
O exequente manifestou-se pela rejeição da
impenhorabilidade arguida nos autos, uma vez que o bem foi dado
em garantia ao contrato firmado entre as partes (fls. 151/156).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, a qual
afastou a impenhorabilidade do bem imóvel, sob os seguintes
fundamentos (fls. 157/160):
“(...) As razões apresentadas pelo impugnante
não merecem acolhida.
De fato, tenho que o executado abriu mão da
proteção dada ao bem de família ao dá-lo em
garantia real no contrato (fls.35/36). Isso
porque o art. 3o, inc. V, da Lei no 8.009/1990,
não admite a oposição da impenhorabilidade na
hipótese da execução da hipoteca do bem vinculado
em garantia ao cumprimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074127-74.2020.8.26.0000
4
Ademais, é cediço que o Direito repudia a
conduta contraditória (venire contra factum
proprium), e no caso em apreço, o executado
faltou com o dever de eticidade, exprimido nos
postulados da lealdade e boa-fé, pois num
primeiro momento deu o bem em garantia e, agora,
na iminência de serem iniciados os atos de
expropriação, vem tentar resgatá-lo ao fundamento
de que é impenhorável, frustrando de modo
flagrante as expectativas por si criadas. A
conduta é ilícita por configurar abuso de
direito, não pode ser abonada e, por isso, fica
reprimida.
A esse respeito, confira-se o entendimento
sedimentado pelo C. STJ:
CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. OFERECIMENTO EM GARANTIA
HIPOTECÁRIA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR.
RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. 1. A exceção do
art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, que
permite a penhora de bem dado em hipoteca, limita-
se à hipótese de dívida constituída em favor da
entidade familiar. Precedentes. 2. A comunidade
formada pelos pais e seus descendentes se
enquadra no conceito legal de entidade familiar,
inclusive para os fins da Lei no 8.009/90. 3. A
boa-fé do devedor é determinante para que possa
se
socorrer
do
favor
legal, reprimindo-se
quaisquer atos praticados no intuito de fraudar
credores ou retardar o trâmite dos processos de
cobrança. O fato de o imóvel dado em garantia ser
o único bem da família certamente é sopesado ao
oferecê-lo em hipoteca, ciente de que o ato
implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não
se mostra razoável que depois, ante à sua
inadimplência, o devedor use esse fato como
subterfúgio para livrar o imóvel da penhora. A
atitude contraria a boa-fé ínsita às relações
negociais, pois equivaleria à entrega de uma
garantia que o devedor, desde o início, sabia ser
inexequível,
esvaziando-a
por
completo.
4.
Recurso especial a que se nega provimento. (REsp
no 1.141.732/SP, Rel.: Ministra NANCY ANDRIGHI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074127-74.2020.8.26.0000
5
Terceira Turma, julgado em 09/11/2010).
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL RECONHECIDO
COMO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE
FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. 1. Ação declaratória de
nulidade de alienação fiduciária de imóvel
reconhecido como bem de família. 2. Ação ajuizada
em 23/08/2013. Recurso especial concluso ao
gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O
propósito recursal é dizer se é válida a
alienação fiduciária de imóvel reconhecido como
bem de família. 4. A questão da proteção
indiscriminada do bem de família ganha novas
luzes quando confrontada com condutas que vão de
encontro à própria ética e à boa-fé, que devem
permear todas as relações negociais. 5. Não pode
o devedor ofertar bem em garantia que é
sabidamente
residência
familiar
para,
posteriormente, vir a informar que tal garantia
não encontra respaldo legal, pugnando pela sua
exclusão
(vedação
ao
comportamento
contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da
proteção irrestrita ao bem de família, tendo em
vista a necessidade de se vedar, também, as
atitudes que atentem contra a boa-fé e a
eticidade, ínsitas às relações negociais. 7.
Ademais, tem-se que a própria Lei 8.009/90, com o
escopo de proteger o bem destinado à residência
familiar, aduz que o imóvel assim categorizado
não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, mas em nenhuma passagem dispõe que tal
bem não possa ser alienado pelo seu proprietário.
8. Não se pode concluir que o bem de família
legal seja inalienável e, por conseguinte, que
não possa ser alienado fiduciariamente por seu
proprietário, se assim for de sua vontade, nos
termos do art. 22 da Lei 9.514/97. 9. Recurso
especial conhecido e não provido. (REsp no
1.560.562/SC, Rel.: Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em 02/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074127-74.2020.8.26.0000
6
Saliento, por fim, que o crédito buscado nesta
demanda não foi objeto de insurgência, ou seja, é
direito liquido, certo e exigível do credor, não
tendo o executado efetuado qualquer pagamento,
nem mesmo parcial, e bem assim, não se preocupou
nem mesmo em tentar negociar a dívida, parcelando-
a. Dessa postura se extrai que o impugnante está
ciente de que deve, mas não empreende esforço
algum para adimplir a obrigação, o que se mostra
absolutamente reprovável.
Em face de todo o exposto, REJEITO a impugnação
oposta pelo executado, mantendo subsistente a
penhora.(...)”.
Contra esta r. decisão insurge-se o executado,
ora agravante.
Contrariamente às alegações do agravante, o bem
dado em garantia hipotecária no contrato não está protegido pela
Lei no 8.009/90, à vista da exceção legal prevista no art. 3o,
inciso V, da citada lei, que assim dispõe:
“Art. 3o. A impenhorabilidade é oponível em
qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária,
trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...)
V - para execução de hipoteca sobre o imóvel
oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade
familiar”.
Note-se, ademais, que o art. 835, §3o, do NCPC,
assim estabelece:
“Art.
835.
A
penhora
observará,
preferencialmente, a seguinte ordem: (...) §3o Na execução de
crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada
em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este
também será intimado da penhora”.
Sobre o tema, veja-se o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074127-74.2020.8.26.0000
7
AJUIZADA CONTRA A PESSOA JURÍDICA E OS AVALISTAS DE CÉDULA DE
CRÉDITO COMERCIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL DADO EM HIPOTECA PELA
AVALISTA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA, LEI 8.009/90. (...) 4. O
entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte Superior,
interpretando a regra do art. 3o, inciso V, da Lei 8009/90, é no
sentido da impenhorabilidade do imóvel dado em hipoteca quanto a
dívida garantida seja de terceiro, que não o proprietário do bem.
5. Caso concreto em que a hipoteca foi constituída pela avalista
de cédula de crédito comercial, sendo a dívida contraída em favor
da empresa familiar. 6. Sendo sua dívida derivada de obrigação
autônoma decorrente do aval, presume-se que tenha vindo em favor
da família. 7. Incidência da exceção prevista no art. 3o, V, da
Lei N. 8.009/90. 8. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp
1428587/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a
Turma, j. em 12/02/2015).
A impenhorabilidade, portanto, é inoponível na
hipótese dos autos, ante a existência de exceção legal
específica, devendo a r. decisão agravada ser mantida, tal como
proferida.
Nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator